Tribunal: TCU
Processo: 019.368/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de irregularidades em pregão eletrônico para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de readequação e implementação da Sala de Servidor e da infraestrutura necessária em dependências da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do processo de representação, com pedido de cautelar, de autoria da empresa Rocha Bressan Engenharia Indústria e Comércio Ltda., que aponta supostas irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 72077/PE/SRP/2021, conduzido pela Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. (Amazonas GT), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com base nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2 indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; 9.3 notificar a representante e a Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. (Amazonas GT), incorporada à Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletronorte), a respeito desta deliberação.